Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0009369-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Sétima Turma (id. 17129799), o qual assim restou ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA PROVA PRETENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DATA DE ENTREGA DA UNIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO EXTERNO. NÃO CARACTERIZADO. SITUAÇÃO INERENTE À ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. MESMA NATUREZA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. O próprio magistrado entendeu como incontroversa a existência de determinação de paralisação das obras pela empresa transmissora de energia, sendo, portanto, inútil a oitiva de testemunha voltada unicamente a esta finalidade. 2. A estipulação do prazo de tolerância em dias úteis impõe evidente prejuízo ao consumidor, notadamente por violar o direito à informação previsto art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, já que dificulta a avaliação da data efetiva de entrega do imóvel e se este prazo corresponde aos seus interesses. 3. Em se tratando de relação consumerista, para que alguma circunstância concreta pudesse afastar a responsabilidade do fornecedor, seria essencial a demonstração não apenas de um evento inevitável e imprevisível, mas também completamente estranho à atividade desenvolvida, representando verdadeiro fortuito externo, gerando o rompimento do nexo causal. Em caso de empreendimento imobiliário de grande porte, é razoável esperar que eventuais contratempos relacionados à presença de linhas de transmissão de concessionária de energia elétrica na região deveriam ter sido previstos no próprio projeto de construção antes mesmo da comercialização das unidades. 4. Diante do caráter essencialmente compensatório da cláusula contratual que prevê multa convencional, inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Além disso, os contratantes não previram a possibilidade de indenização suplementar à cláusula penal convencionada, encontrando óbice pedido dessa natureza na expressa disposição contida no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. 5. Em se tratando de relação consumerista, flexibilizar em favor do fornecedor a previsão contratual que prevê multa pelo inadimplemento calculado com base no valor total do imóvel acabaria violando a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC), além de colocá-lo em situação de desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, do CDC). 6. Embora os aborrecimentos decorrentes da inexecução ou execução inadequada de um contrato provoquem incômodos, no caso concreto não vislumbro a ocorrência de dano à personalidade da autora, mas apenas meros aborrecimentos cotidianos a que somos todos suscetíveis. 7. Recursos conhecidos. Apelação da ré improvida. Apelação da autora parcialmente provida. (Acórdão 1255230, 00093698720168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (id. 18113161), a embargante defende a presença de omissão no julgado quanto às suas teses relacionadas à caracterização de dano moral, lucros cessantes e honorários sucumbenciais. Requer, ao final, o acolhimento dos seus embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias, in verbis: “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Na presente hipótese, o recurso foi oposto em 27/7/2020, segunda-feira, muito embora a parte embargante tenha sido cientificada do acórdão que julgou os recursos de apelação em 26/6/2020, sexta-feira, conforme se verifica do sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico – PJe. Nesse cenário, o prazo de cinco dias para o manejamento da presente espécie recursal encontrava termo em 3/7/2020, sexta-feira, contexto que evidencia a manifesta intempestividade do presente recurso. Ademais, cumpre registrar que a parte embargante defende a tempestividade do seu recurso de maneira equivocada, contando o prazo para a sua oposição a partir da publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela parte adversa. É dizer, por não ter manejado a presente espécie recursal no momento adequado, após o julgamento das apelações, não há que se falar em reabertura do prazo para tanto após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela outra parte, caracterizando-se a preclusão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não conhecido os embargos de declaração, em razão de manifesta intempestividade, não há que se falar na interrupção do prazo para interposição de apelação. Precedente TJDFT. 2. O prazo para oferecimento dos embargos declaratórios é comum às partes, assim, em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para a apresentação do mesmo recurso pela outra parte. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1130835, 20150110800052APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 603/616). (Grifou-se). Logo, a manifesta intempestividade dos presentes embargos de declaração conduz, inevitavelmente, à sua inadmissibilidade, que deve ser reconhecida na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora